Tribunal: TJDFT
Processo: 0724150-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. ARTIGOS 520 E 521 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. O levantamento de quantia depositada em cumprimento de sentença provisório se reveste de medida de natureza satisfativa e de difícil reversibilidade.
2. Segundo o disposto no art. 520, caput, e incisos I a IV, do CPC, não há dúvidas quanto à possibilidade de cumprimento de sentença sem que tenha havido o trânsito em julgado do decisório.
3. Quanto ao levantamento de quantias, a dispensabilidade de garantia de caução pode ocorrer na forma do art. 521 do Código de Processo Civil.
4. A dispensa não é automática, mas depende da avaliação do caso concreto pelo juízo, em especial em razão da diretiva trazida ao parágrafo único do mesmo artigo, qual seja, a possibilidade de risco de dano ou incerteza de reparação.
5. No caso em apreço, esclareceu-se à parte exequente quanto à necessidade de apresentação de caução idônea, sendo temerário o levantamento de valores relacionados a processo de grande repercussão econômica e financeira antes do trânsito em julgado. Precedentes.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.